Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFEITO SANADO.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão embargado apresenta uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o recurso interposto pela parte autora foi provido, não majorar a verba honorária é medida que se impõe, sanando-se a mácula.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.